Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, é inviável cogitar de nulidade posterior à pronúncia. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. A sentença não ostenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, pois proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea.